Tribunal: STF
Processo: ARE 1452877
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 8, Doc. 21):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. HORA-ATIVIDADE. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO TEMA 958 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.”



    No RE (Doc. 26), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18, caput; e 30, I, da CF/1988, pois “o art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008 está vigente, mas sua aplicabilidade e obrigatoriedade de cumprimento é controversa considerando os posicionamentos divergentes existentes entre o STF e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Devendo nesse caso prevalecer a LEI do Município que regulamenta o plano de carreira de cada professor”(fl. 16, Doc. 26).  



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 958 da repercussão geral; e, quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aplicando a Súmula 280/STF (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente alega que “(...) o Recurso Extraordinário interposto reúne todas as condições de admissibilidade, não afrontando a súmula 280 do STF e o TEMA 958 do STF, conforme demonstrado” (fl. 12, Doc. 33). 



    No SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ilustre Presidente, Min. ROSA WEBER, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do ARE 1.343.477-RG, Tema 1179 da repercussão geral, segundo o qual “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula” (Doc. 35).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem consignou que referido paradigma trata de “controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula”, no entanto, “na espécie, a discussão é sobre a possibilidade de “fruição de hora de atividade extraclasse 1/3 da carga horária semana, com base no art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008, de modo que não se aplica à hipótese o aludido paradigma” (fl. 3, Doc. 40). Em seguida, determinou o retorno do autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 958, (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustenta a repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 26):



    “O Recurso Extraordinário merece ser conhecido e provido, inclusive porque, conforme se demonstrará nos parágrafos subsequentes,cumpre ele com o pressuposto contido no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que trata da REPERCUSSÃO GERAL.



    Estão presentes, nesta seara, a questão constitucional de repercussão geral, com a existência de relevantes situações de ordem econômica, política, social e jurídica, bem como o seu fulcro inexoravelmente ultrapassa os seus interesses subjetivos.



    Ora, os efeitos da decisão que se busca reformar indiscutivelmente terão repercussão geral, pois não há como a comunidade pagar para que um servidor seja beneficiado com uma remuneração superior àquela prevista em lei.



    A repercussão é geral, na medida em que a decisão do Judiciário atinge a todos os munícipes de Taquari, que se veem alijados de uma verba justa, correta e prevista legalmente, em prol do interesse individual de uma cidadã que pretende receber indenização sobre fundamento ilegal em face do Município.



    De outra banda, a situação carregada nestes autos também é inerente a todos os mais de 5.500 Municípios deste país, pois todos possuem legislações municipais no tocante à remuneração de seus professores, motivo pelo qual, por si só, comprovada está a “questão de repercussão geral”.



    O objeto desta ação tem íntima relação com os princípios mais comezinhos da própria organização social e política da República Federativa do Brasil, uma vez que até mesmo competências e responsabilidades dos entes constitutivos deste Estado Brasileiro são discutidos.



    Dessa forma, perfeitamente cabível e adequada a interposição do presente Recurso Extraordinário, pois preenchidos todos os requisitos necessários para o seu processamento e julgamento, estando a matéria discutida devidamente ventilada no processo e abarcada pelo requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para dirimir a presente controvérsia (fls. 8-9, Doc. 21):



    “1. TRATA-SE DE DEMANDA PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE TAQURI, OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO PREVISTO NO ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL 11.738/08, QUE PREVÊ A RESERVA DO PERÍODO DE 1/3 DA JORNADA DE DOCÊNCIA PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE, COM A RESPECTIVA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. AINDA, PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS ALÉM DA HORA-ATIVIDADE.



    2. NO CASO EM TELA, DADO O JULGAMENTO DO TEMA 958 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL, FIXA-SE O ENTENDIMENTO QUE O DESCUMPRIMENTO DA NORMA FEDERAL PELO MUNICÍPIO, INSCULPIDA NO § 4º DO ART, 2º DA LEI 11.738/2008, É INCONTROVERSO, POIS O ENTE NÃO ESTÁ DISPONIBILIZANDO INTEGRALMENTE 1/3 DA CARGA HORÁRIA A SEUS PROFESSORES PARA A HORA-ATIVIDADE, RAZÕES PELAS QUAIS MERECE ACOLHIMENTO A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA NO PRESENTE RECURSO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. CONSEQUENTEMENTE, A SERVIDORA TAMBÉM FAZ JUS AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDE DA SUA REMUNERAÇÃO COMO HORAS EXTRACLASSE, A CONTAR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.738/2008, TODAVIA, SENDO OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    3. NO QUE TOCA À APLICAÇÃO DA NORMA LOCAL EM DETRIMENTO DA NORMA FEDERAL, A DECISÃO QUE JULGOU O TEMA 958 COMPORTA PREVISÃO E EFICÁCIA ERGA OMNES, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA NORMA FEDERAL A TODOS OS ENTES FEDERADOS. LOGO, ENTENDE-SE QUE HOUVE REVOGAÇÃO TÁCIDA DAS DEMAIS PREVISÕES LEGAIS LOCAIS E QUE REGULAMENTAM A MESMA MATÉRIA, HORA-ATIVIDADE OU EXTRACLASSE. DITO ISSO, NÃO MERECE GUARIDA QUALQUER ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, POIS A LEI FEDERAL N. 11.738/2008 ESTÁ EM VIGÊNCIA DESDE O ANO DE 2011, RESTANDO PARCIALMENTE SOBRESTADO O PAGAMENTO DA HORA-ATIVIDADE DURANTE A DISCUSSÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO QUE REGULAMENTA A HORA – ATIVIDADE/ATIVIDADE-EXTRACLASSE.



    4. QUANTO A NECESSIDADE DE EFETIVA ATIVIDADE DOCENTE PARA SER DESTINARÁRIO DA HORA-ATIVIDADE, COM FUNDAMENTO NO PRÓPRIO § 4º, DO ART. 2º DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008: NA COMPOSIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, OBSERVAR-SE-Á O LIMITE MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA CARGA HORÁRIA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM OS EDUCANDOS. O MUNICÍPIO NÃO FAZ PROVA QUE A AUTORA REALIZAVA SUAS ATIVIDADES FORA DA REGÊNCIA DE CLASSE, OU EM OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO TENHA INTERAÇÃO COM ALUNOS.



    5. IMPÕE-SE AO MUNICÍPIO DE TAQUARI O CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE, CONSEQUENTEMENTE, A SERVIDORA TAMBÉM FAZ JUS AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE DA SUA REMUNERAÇÃO COMO HORAS EXTRA-CLASSE, A CONTAR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.738/2008, TODAVIA, SENDO OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 936.790-RG (Tema 958, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/7/2020), fixou a seguinte tese: “É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 



    1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB.



    2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais.



    3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB.



    4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008.



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 936.970, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 29/7/2020)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Acresça-se que, para dissentir da solução adotada pelo Juízo de origem seria necessária a análise da legislação local de regência das atividades dos servidores do magistério municipal, bem como a revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido, em contexto ligeiramente diverso, cito o seguinte precedente do Plenário do STF:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1343477-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente